Tribunal: TJES
Processo: 0000886-75.2011.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000886-75.2011.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON JESUS DA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 0000886-75.2011.8.08.0014
Recorrente:
ADEMILSON JESUS DA SILVA
Recorrido:
ITAÚ UNIBANCO S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE PRETENSÃO RESISTIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO CONTÁBIL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O presente recurso trata de insurgência contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência superveniente de pretensão resistida e de que a matéria exige apuração contábil complexa, incompatível com o rito do Juizado Especial. A análise dos autos confirma que a controvérsia envolve diferenças decorrentes de expurgos inflacionários, cuja verificação demanda instrução técnica aprofundada, afastando a possibilidade de processamento na sistemática da Lei 9.099/95.

2. O decurso do tempo, aliado às diversas suspensões nacionais referente aos planos econômicos, evidencia a inexistência de resistência atual por parte da instituição financeira, o que afasta o interesse na continuidade da demanda. Não há demonstração de insurgência concreta e atual que legitime o prosseguimento da ação, razão pela qual se mantém o fundamento de ausência de pretensão resistida.

3. Paralelamente, a pretensão depende de cálculos técnicos detalhados, exigindo perícia contábil ou instrução incompatível com o procedimento célere e simplificado dos Juizados Especiais. A Lei 9.099/95 não admite produção de prova complexa, circunstância que impede o regular processamento da ação e constitui fundamento autônomo para preservação da sentença de extinção.

4. Diante da presença desses dois fundamentos independentes — ausência superveniente de pretensão resistida e inadmissibilidade do procedimento — não se verifica razão para reforma da decisão recorrida, que permanece juridicamente adequada.

5. Assim, o recurso não merece acolhida, impondo-se a manutenção integral da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos fundamentos lançados no decisum.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)